Tribunal: TJMT
Processo: 1002757-94.2019.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002757-94.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (APELADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), APK - LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 01.502.510/0001-20 (APELANTE), ERIC RODRIGUES MORET - CPF: 019.014.589-70 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ASSISTENTE), CLAUDIO RICARDO DORO - CPF: 055.942.929-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE LUCROS CESSANTES. COLISÃO. CAMINHÃO DA REQUERIDA QUE INVADIU A PISTA CONTRARIA. CAUSA DETERMINANTE PARA O EVENTO DANOSO. EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VEICULO PARADA PARA MANUTENÇÃO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. EXTENSÃO DO DANO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1-
O lucro cessante exige que o lesado demonstre que deixou de perceber vantagem, em decorrência de ato ilícito de terceiro. Assim, lucros duvidosos e incertos, ou meras projeções de ganhos não devem ser considerados.

2-
Se observa do boletim de ocorrências, que o veiculo da requerida invadiu a pista contraria ocasionando a colisão com o caminhão da parte autora. Fato ilícito que ocasiona o dever de arcar com os prejuízos suportados pelo período sem poder fazer uso do veículo.

3- “
Ainda que a autora possua frota própria para o desenvolvimento de suas atividades de transporte, a circunstância de ter um veículo inoperante reduz a sua capacidade de trabalho e, portanto, gera prejuízos.”
(N.U 1003406-54.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

4- “
No cálculo da indenização dos lucros cessantes, deve ser apurado o lucro líquido, descontadas as despesas operacionais, inclusive eventuais tributos, o que somente é possível mediante o procedimento da liquidação de sentença (art. 509 do CPC/2015). 8. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp n. 1.689.746/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002757-94.2019.8.11.0003

APELANTE: APK - LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

APELADO: GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelaçao interposto por
APK - LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
contra decisão proferida em Ação de Cobrança de Lucros Cessantes em Decorrência de Responsabilidade Civil por Acidente de Trânsito n. 1002757-94.2019.8.11.0003, da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, distribuída por
GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Cobrança de Lucros Cessantes, em decorrência de responsabilidade civil por acidente de trânsito, ajuizada por Granlider Transportes e Agenciamentos de Cargas Ltda-Me, para condenar a Requerida APK Logística e Transporte Ltda, ao pagamento no valor de R$ 92.494,49 (noventa e dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos), à título de lucros cessantes, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) desde a data do acidente (24/10/2018). Diante da sucumbência mínima da Requerente, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), no valor da condenação relativo aos danos materias/lucros cessantes.”
(id. 192226378).

O apelante afirma que
“o lucro cessante corresponde à frustação da expectativa de lucro, ou seja, é a perda de ganho esperado. Portanto, para aferir a incidência desta modalidade indenizatória, resta imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo por parte da Apelada.”.

Aduz que
“não se verifica nenhum elemento seguro que comprove o lucro indicado pela Apelada, tampouco a paralisação de suas atividades pelo período alegado, o que importa na conclusão de que jamais houve prejuízo materializado em lucros cessantes”.

Argumenta que
“a Apelada que comprovar que a atividade desenvolvida pelo caminhão era contínua (tinha fretes todos os dias da semana) e que não tinha frota que pudesse suprir a demanda anterior do veículo sinistrado, o qual, frise-se, trata-se de um semirreboque e não de um cavalo-trator. Visto que somente no caso de ter contratos efetivamente cancelados, poderia restar comprovada a perda de ganho/prejuízo financeiro.”.

Defende que
pelo depoimento pessoal da parte contrária se pode concluir pela inexistência da queda de faturamento, eis que esta não possuía clientes fixos, dependendo de contratações futuras e incertas para operar com o caminhão em questão.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda (id. 192226382).

Em suas contrarrazões, a parte apelada requer o desprovimento do recurso, mantendo a sentença de piso (ID. 199670656).

E o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelaçao interposto por
APK - LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
contra decisão proferida em Ação de Cobrança de Lucros Cessantes em Decorrência de Responsabilidade Civil por Acidente de Trânsito n. 1002757-94.2019.8.11.0003, da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, distribuída por
GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Cobrança de Lucros Cessantes, em decorrência de responsabilidade civil por acidente de trânsito, ajuizada por Granlider Transportes e Agenciamentos de Cargas Ltda-Me, para condenar a Requerida APK Logística e Transporte Ltda, ao pagamento no valor de R$ 92.494,49 (noventa e dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos), à título de lucros cessantes, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) desde a data do acidente (24/10/2018). Diante da sucumbência mínima da Requerente, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), no valor da condenação relativo aos danos materias/lucros cessantes.”
(id. 192226378).

Insurge o recorrente contra a sentença
a quo
alegando, em síntese, que o autor não trouxe aos autos elementos suficientes a comprovar que o veiculo sinistrado, em razão do acidente, teria uso (atividade) continua e, que por isso, não estaria devidamente comprovado os prejuízos pleiteados e apontados na inicial, capaz de determinar que fosse condenada ao pagamento de indenização a titulo de lucros cessantes.

Em sua inicial, a empresa Granlider Transportes, afirma que,
“Em 21 de outubro de 2018, por volta das 07h50, na Rodovia BR 252, KM 556, no município de Oliveira dos Brejinhos/BA, o veículo de propriedade da Autora, sendo: Volvo/FH 540 6x4T, placa QBL-2070, chassi 9BVRG40D9GE834109, RENAVAM 01066863587, conduzido por Junior Luis Favaretto, estava em sua mão de direção quando o veículo conduzido pelo motorista da Ré, Scania/R 440 A4x2, placa AYX-5217, chassi 9BSR4X200F3867166, RENAVAM 01023075757 de propriedade da Ré, invadiu a pista que transitava o veículo de propriedade da Autora, acertando a lateral do reboque, ou seja, vindo a colidir com o veículo da Requerente”.

Relata que em razão do acidente,
“o veículo da Autora sofreu avarias, sendo que restou impossibilidade de usá-lo nas atividades habituais da empresa Autora por um período de 84 (oitenta e quatro) dias devido aos reparos necessários”.

Assim, busca através da presente ação o ressarcimento dos prejuízos suportados em razão do acidente.

Após a defesa, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando o recorrente ao pagamento de indenização a titulo de lucros cessantes em favor do autor, ora apelado.

O juízo singular ao julgar o caso, entendeu e fundamentou que:

“[...] no caso, os requisitos da responsabilidade civil (conduta culposa, dano e nexo causal) encontram-se devidamente comprovados nos autos.

(...)

A ocorrência do acidente de trânsito envolvendo veículo de propriedade da Requerente, então conduzido por um de seus funcionários, e o automóvel da Requerida também conduzido por um dos seus prepostos, é incontroversa. Com efeito, cito trecho do Boletim de Acidente de Trânsito apresentado às fls. 29/47, que demonstra a dinâmica do acidente...

(...)

A Requerida, não obstante as alegações defensivas, bem como a audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas, não produziu provas que fossem aptas a afastar a dinâmica que constou no Boletim de Acidente de Trânsito, principlamente, a partir da declaração fornecida pelo condutor do veículo de sua propriedade, qual seja, que teria dormido durante a condução do veículo.

Prevalece, portanto, o quadro fático tal como exposto no referido documento, estabelecendo-se, assim, que o condutor do veículo de propriedade da parte demandada, invadiu a pista de rolagem em contramão, vindo a causar a colisão. Conclui-se, dessa forma, que o motorista agiu com culpa.

(...)

No caso dos autos, é incontroverso o fato de que o veículo danificado, de propriedade da parte Requerente, destinava-se ao exercício da atividade empresarial de transporte de cargas. Logo, se o veículo fica parado para conserto é inconteste que a empresa requerente deixou de auferir renda decorrente da sua utilização.

Em casos tais, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que há lucros cessantes, como consequência lógica da inutilização temporária do veículo, ainda que possua frota de reserva. [...]”
(id. 192226378)

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que há provas de que a empresa autora deixou de obter lucros, haja vista que os demonstrativos de faturamento do veículos anexados nos ids n. 192226291, 192226292, 192226293 e 192226294, são suficientes, ao menos, para comprovação do que a parte deixou de auferir sem que tivesse o caminhão parado para reparo.

Além disso, corrobora com o fato de que a empresa não possuía qualquer outro veiculo reserva e/ou reboque, para poder dar continuidade as atividades desempenhadas pelo caminhão estagnado.

Nesse passo, sabe-se que os lucros cessantes não são presumidos, tendo em vista que a indenização deve ser medida pela extensão do dano, como bem destaca o artigo 944 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 944 -

A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”.

Partindo dessa premissa, quando há pedido de lucros cessantes, o mesmo não pode ficar limitado a presunção, mas, sim em comprovação real, assim, entendo que o requerente se incumbiu de trazer aos autos prova do prejuízo alegado, em atenção ao que dispõe o Art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Destarte, o lucro cessante exige que o lesado demonstre que deixou de perceber vantagem, em decorrência de ato ilícito de terceiro. Assim, lucros duvidosos e incertos, ou meras projeções de ganhos não devem ser considerados.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FATOS INCONTROVERSOS – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS MÍNIMOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. 2 –
Conforme precedentes do STJ, os lucros cessantes devem ser estritamente comprovados, não podendo ser presumidos e hipotéticos
. 4 - Sentença reformada. 5 - Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1000908-53.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) – grifei.

No presente caso, é cristalina a responsabilidade da parte ré, ora apelante, pelo acidente, conforme se observa do boletim de ocorrências (id. 192226290), que destaca que o veiculo da apelante invadiu a pista contraria ocasionando a colisão com o caminhão da apelada.

Por isso, devera arcar com os prejuízos suportados pela apelada que ficou pelo menos 84 (oitenta e quatro) dias sem poder fazer uso do veículo.

Ademais, destaco o posicionamento do Des. Joao Ferreira Filho, desta Câmara, ao analisar caso similar:

“(...)
ainda que a autora possua frota própria para o desenvolvimento de suas atividades de transporte, a circunstância de ter um veículo inoperante reduz a sua capacidade de trabalho e, portanto, gera prejuízos.
(...)”
(N.U 1003406-54.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

A jurisprudência pátria, também é no sentido de que privado a utilização do bem para fins comerciais, é devido o pagamento de lucros:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DE ORIGEM AFASTADAS - CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR RÉU QUE EFETUOU A MANOBRA EM FAIXA INCOMPATÍVEL DE ROLAMENTO - DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. - A preliminar de incompetência territorial do juízo de origem, deve ser afastada, pois a Segunda Autora reside no local do fato, a teor do art. 53 do Código Civil. - Comprovado nos autos que o Autor/Apelado estava conduzindo o caminhão de sua propriedade, acoplado ao semi-reboque, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa. - Verificando-se que o valor indenizatório a título de danos materiais estabelecido na sentença revela-se equitativo aos fins destinados, inviável sua redução ou majoração. - Restando demonstrado nos autos que o Apelado trabalha como motorista autônomo e depende da utilização do caminhão objeto do sinistro, é devido pagamento a título de lucros cessantes durante o período em que o veículo ficou parado na oficina para conserto.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.224368-3/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2023, publicação da súmula em 31/10/2023)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. BR 040. LOCAL DESPROVIDO DE ACOSTAMENTO. CAMINHÃO PARADO NA PISTA DE ROLAMENTO. DEVER DE SINALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CAUSA DETERMINANTE PARA O EVENTO DANOSO. IMPROCEDÊNCIA. EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PEDIDO RECONVENCIONAL. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 46 do Código de Trânsito Brasileiro, "Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN". 2. Se o conjunto probatório demonstra que a causa determinante para o acidente de trânsito se deu em razão da imprudência e imperícia do condutor que, ao parar seu caminhão na pista de rolamento de Rodovia desprovida de acostamento, deixou de proceder à devida sinalização, culminando no abalroamento na sua traseira, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes. 3. Se a reconvinte comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC, e se o reconvindo deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações, o pedido de indenização deve ser julgado procedente. 4. Comprovado que a reconvinte é empresa de transporte rodoviário de carga e sua atividade precípua depende da utilização do caminhão, é devido pagamento a título de lucros cessantes durante o período em que o veículo ficou parado na oficina para conserto."
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.044443-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/05/2022, publicação da súmula em 04/05/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE DOIS CAMINHÕES. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS, PROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTRAPOSTOS. INCONFORMISMOS DA AUTORA E DA RÉ.

APELO DA DEMANDADA. SUSTENTADA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA DEMANDANTE PELO INFORTÚNIO. INSUBSISTÊNCIA. DINÂMICA DO ACIDENTE BEM DEMONSTRADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, APONTANDO PARA A CULPA DO PREPOSTO DA RÉ, QUE INVADIU PARCIALMENTE A MÃO DE DIREÇÃO DO PREPOSTO DA AUTORA, EM UMA CURVA. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. DEMAIS TESES DO RECURSO PREJUDICADAS.

APELO DA AUTORA. LUCROS CESSANTES. VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO NO PONTO.

Presume-se que a indisponibilidade de caminhão por empresa cuja atividade principal é o transporte rodoviário de cargas ocasiona a privação de ganhos esperados. Se a documentação é insuficiente, mas o direito foi reconhecido, nada obsta que a apuração da renda líquida do automotor seja alcançada em liquidação de sentença(...)

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSC, Apelação Cível n. 0004026-35.2012.8.24.0080, de Xanxerê, rel. Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos, 2ª Câmara de Enfrentamento de Acervos, j. 04-10-2018)

Desse modo, restando demonstrado nos autos que a Apelada depende da utilização do caminhão, objeto do sinistro, lhe é devido o pagamento a título de lucros cessantes durante o tempo de seu conserto, parado na oficina.

Outrossim, destaco ainda do julgado da Apelação Cível nº 1003406-54.2019, desta Câmara Cível e emanado pelo douto Des. Joao Ferreira Filho, que:
“não se pode compreender que o valor recebido pela autora pelos serviços prestados aos seus clientes corresponda aos lucros cessantes, uma vez que faturamento e lucro não se confundem. Com efeito, da receita obtida devem ser descontados os custos operacionais, que incluem tributos e despesas com o próprio desenvolvimento da atividade.”

Para tanto, expõe o Superior Tribunal de Justiça que:

“4. A reparação de danos patrimoniais tem por finalidade fazer com que o lesado não fique numa situação nem melhor nem pior do que aquela que estaria se não tivesse ocorrido o evento danoso, evitando o enriquecimento sem causa. 5. O Código Civil de 2002, em seu art. 402, estabelece a razoabilidade como critério para aferição dos lucros cessantes ("o que razoavelmente deixou de lucrar"). 6. A aplicação concreta do critério da razoabilidade exige cautela e bom senso para que a reparação do dano seja integral, mas sem permitir que o ressarcimento dos lucros cessantes constitua motivo para o enriquecimento indevido da parte lesada pelo inadimplemento. 7.
No cálculo da indenização dos lucros cessantes, deve ser apurado o lucro líquido, descontadas as despesas operacionais, inclusive eventuais tributos, o que somente é possível mediante o procedimento da liquidação de sentença
(art. 509 do CPC/2015). 8. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp n. 1.689.746/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.) – grifei.

Deste modo:

“(...) os lucros cessantes devem ser mensurados em liquidação, e, para viabilizar o cálculo, a parte autora deve apresentar documentos que comprovem suficientemente o ganho especifico de cada um dos caminhões da empresa no período em que não pôde fazer uso do caminhão descrito nos autos, devendo abater as despesas com a manutenção dos veículos, combustível, pagamento do condutor, tributos, dentre outros gastos.” (N.U 1003406-54.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, para determinar que a indenização seja quantificada em liquidação de sentença, abatendo as despesas operacionais, e levando em consideração correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% desde a data do efetivo prejuízo.

Em razão da sucumbência mínima, mantenho os honorários fixados na sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024